Tribunal: TJBA
Processo: 8005061-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005061-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEMIMA EVANGELISTA DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
SIMONE MURTA MARTINS, Carla Sacramento registrado(a) civilmente como CARLA CRISTINA SACRAMENTO GOMES DA SILVA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATO ANTIGO (ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998). REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VCMH. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. CLÁUSULA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. APLICABILIDADE DO CDC. IDOSOS E HIPERVULNERABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de reajuste cumulada com pedido de repetição de indébito.

2.
A controvérsia decorre de sucessivos reajustes aplicados ao contrato, firmado em 1997, com majoração acumulada substancialmente superior aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), culminando em mensalidade incompatível com a capacidade financeira do grupo familiar, composto majoritariamente por idosos e pessoas acometidas por doenças graves.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: Se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; se o agravo interno resta prejudicado por perda superveniente de objeto; a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial; a possibilidade de controle judicial dos reajustes por sinistralidade e VCMH diante da ausência de transparência e de demonstração atuarial; e a viabilidade de aplicação provisória dos índices da ANS como medida de tutela de urgência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta, de modo direto e fundamentado, os motivos determinantes da decisão agravada, ainda que reproduza argumentos da inicial.

5.

A concessão superveniente da tutela recursal torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão anterior que negara o efeito suspensivo, por perda de objeto.

6.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive aos coletivos empresariais, excetuados apenas os de autogestão, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.
Embora lícitos, em tese, os reajustes por sinistralidade e VCMH em planos coletivos, sua validade condiciona-se à observância do dever de informação, à existência de cláusulas claras e à efetiva demonstração técnico-atuarial dos percentuais aplicados.

8.
Cláusula contratual genérica, desacompanhada de metodologia de cálculo, base estatística e demonstração atuarial, viola os princípios da transparência e do equilíbrio contratual, autorizando a intervenção judicial para coibir onerosidade excessiva.

9.
A presença de número reduzido de beneficiários, todos pertencentes ao mesmo núcleo familiar, aliada à hipervulnerabilidade decorrente da idade avançada e de enfermidades graves, permite, excepcionalmente, a mitigação da natureza coletiva do contrato, com aplicação provisória dos índices da ANS.

10.
Configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo diante do risco de interrupção da assistência à saúde, mostra-se adequada a concessão de tutela de urgência para reequilibrar a relação contratual até o julgamento do mérito.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11.
Agravo de instrumento provido para rejeitar a preliminar de ofensa à dialeticidade, declarar prejudicado o agravo interno e confirmar a tutela de urgência recursal, determinando a suspensão dos reajustes abusivos e a aplicação provisória dos índices autorizados pela ANS, com manutenção da cobertura assistencial.

Tese de julgamento:
“É admissível a intervenção judicial nos reajustes de plano de saúde coletivo empresarial quando ausentes transparência e demonstração atuarial idônea, especialmente em contratos antigos, com número reduzido de beneficiários e hipervulnerabilidade dos consumidores, podendo-se aplicar, de forma provisória, os índices autorizados pela ANS para resguardar o equilíbrio contratual e o direito à saúde.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 196;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 4º, I, 47 e 51, IV;

Código Civil, art. 421;

Código de Processo Civil, arts. 300, 931 e 937, VIII;

Lei nº 9.656/1998, art. 16;

Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003)

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, Súmula 469;

STJ, Súmula 608;

STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/05/2022;

STJ, Tema 952;

TJBA, AI nº 8010905-73.2024.8.05.0000;

TJBA, AI nº 8074668-48.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005061-11.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
Gemima Evangelista dos Santos e outros
e agravada
Unimed Nacional Cooperativa Central.

ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
Gemima Evangelista dos Santos e outros
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora